Tribunal: TJSP
Processo: 2297464-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Reconhecimento e dissolução de união estável. Decisão que determinou o bloqueio de 50% de eventual valor a ser recebido pelo réu em crédito de ação judicial até verificação de eventual direito da autora sobre referido numerário. Irresignação que não se sustenta pela ausência de comprovação de termo inicial da união estável em data posterior à aquisição do crédito.

Ementa:
Agravo de instrumento. Reconhecimento e dissolução de união estável. Decisão que determinou o bloqueio de 50% de eventual valor a ser recebido pelo réu em crédito de ação judicial até verificação de eventual direito da autora sobre referido numerário. Irresignação que não se sustenta pela ausência de comprovação de termo inicial da união estável em data posterior à aquisição do crédito. Constrição do valor se deu em caráter cautelar, não significando que, desde já, estará à disposição da agravada, como teme o agravante. Valor incontroverso cabente ao agravante é expressivo e se mostra suficiente a enfrentar momento porventura tormentoso. Decisão mantida. Recurso desprovido.